Tribunal: STF
Processo: HC 231910
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 820.013/SP, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Tem-se habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível, o que somente é admitido em caráter excepcional pela jurisprudência desta Corte e do egrégio Supremo Tribunal Federal, quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    2. Na hipótese, os elementos que constam dos autos não permitem constatar ilegalidade flagrante no decreto prisional, a justificar a concessão de ofício da ordem pleiteada. A inadimplência é incontroversa, de modo que a inclusão de prestações vencidas no curso da execução não descaracteriza a atualidade da dívida, a teor da Súmula 309/STJ: ‘O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo’.



    3. A mera circunstância de ter o paciente realizado depósitos parciais de pequena monta nos últimos meses, em valores aleatórios por ele mesmo arbitrados, não afasta a urgência da verba alimentar, particularmente em face das circunstâncias especiais do caso, notadamente a particular condição de saúde do alimentando, portador de Síndrome de Down, necessitando de suporte financeiro constante não só para garantir sua subsistência como, também, assegurar o acesso, ainda que mínimo, aos tratamentos necessários a seu desenvolvimento pleno.



    4. Agravo interno desprovido. Ordem denegada.” (doc. eletrônico 11).



    Nesta impetração, a defesa alega que: 



    “[...] não se quer nesta oportunidade apreciar se o pai tem ou não condições de arcar com a pensão – inviável nesta via estreita do habeas corpus e que já vem sendo pleiteado perante o juízo de primeiro grau - mas sim da desnecessidade da prisão civil no caso concreto, sobretudo por se tratar de evidente dívida pretérita – inexistindo a essência alimentar.



    Por fim, vale ressaltar ainda que o paciente – que antes vivia da informalidade – só agora conseguiu um emprego formal (contrato anexo), percebendo a quantia de um salário mínimo por mês, corroborando, assim, a sua possibilidade financeira de arcar com 30 % do seu salário – algo que já vem fazendo desde 2021 – documentos anexos.” (doc. eletrônico 1, p. 5). 



    Argumenta, em seguida, que, “ainda que mantida a natureza alimentar do crédito em aberto, em relação às prestações vencidas, não existe mais o caráter de urgência que integra o chamado ‘risco alimentar’, elemento indissociável da prisão civil”. (doc. eletrônico 1, p. 6). 



    Conclui, pro fim, que “a prisão civil, como requisito indispensável à consecução do pagamento da dívida, não mais subsiste, tendo em vista que mesmo que esta seja concretizada, o paciente irá cumprir o prazo da prisão estabelecido em sentença (30 dias) e, infelizmente, continuará sem poder arcar com o montante de mais de R$ 400,000,00 (quatrocentos mil reais)” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Requer, ao final:



    “[...] seja concedida medida liminar no presente pedido de HABEAS CORPUS, para evitar constrição prisional civil do paciente EDSON FOSQUIANI, tendo em vista os valores serem pretéritos (ano de 2012);



    Ainda, SUBSIDIARIAMENTE, que seja concedida a ordem em menor extensão, para revogar a prisão do paciente até a audiência de conciliação a ser designada pelo juízo de origem, condicionada a manutenção da revogação da respectiva prisão até o término do respectivo ato processual, tendo em vista a circunstância singular demonstrada nos autos;” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Na decisão impugnada, contam os seguintes fundamentos para manter a prisão civil do paciente: 



    “[...]



    Consta dos autos que, promovida execução de alimentos por M. F. F, assistido por sua genitora, contra o ora paciente, visando à cobrança de valores relativos ao período de agosto a outubro de 2012, no valor de R$ 1.927,85 (fls. 55/58), além daqueles vincendos ao longo da ação, o il. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ribeirão Pires - SP decretou a prisão civil do devedor em fevereiro de 2016, por 30 (trinta) dias, à luz da seguinte fundamentação (fls. 128/129):



    '(...) O executado, apesar de regularmente intimado, não regularizou sua representação processual. De tal forma, sua justificativa não merece apreciação.



    Além do mais, sequer preocupou-se em amenizar a situação do exequente, suprindo-o com algum depósito em dinheiro, ainda que não correspondesse ao valor total do débito.



    Diante desta situação, não pode o Poder Judiciário compactuar com a cômoda posição do executado, em detrimento do sofrimento do credor, que nada mais faz do que dele exigir o cumprimento do dever de sustento.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 733, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, decreto a prisão civil de E. F. por 30 (trinta) dias, com a ressalva de que este deverá ser colocado em local separado dos demais presos comuns.



    Fica a observação de que a presente decisão poderá ser revisada desde que efetuado o pagamento integral do débito, devidamente corrigido.’



    A ordem de prisão teve seus efeitos suspensos em razão das medidas de isolamento social decretadas em decorrência da pandemia de COVID-19 (fls. 241/246), tendo sido renovada posteriormente, após a suspensão das medidas sanitárias (fls. 271/272).



    [...]



    Nas razões do presente habeas corpus, os impetrantes alegaram que ’o paciente fez um acordo com a genitora do exequente (conversas no whatsapp anexa), depositando valores mensais da pensão - valores de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por mês - equivalente a 30% de um salário mínimo, desde meados do ano de 2021 até a presenta data (maio de 2023)’ e que, assim, o pagamento mensal realizado desde então 'retira por completo o requisito essencial da prisão civil - o denominado risco alimentar - devendo as dívidas pretéritas serem cobradas por outros meios - não como o rito da prisão’ (fl. 4).



    Alegaram, outrossim, a incapacidade financeira do devedor para o cumprimento da obrigação alimentar, argumentando ‘que o paciente – que antes vivia da informalidade – só agora conseguiu um emprego formal (contrato anexo), percebendo a quantia de um salário mínimo por mês, corroborando, assim, a sua possibilidade financeira de arcar com 20% do seu salário – algo que já vem fazendo desde 2021 – documentos anexos’ (e-STJ, fl. 5).



    [...]



    Conforme já salientado na decisão monocrática, os elementos que constam dos presentes autos não permitem constatar a existência de ilegalidade flagrante no decreto prisional, razão pela qual não há que se cogitar, na espécie, da concessão de ofício da ordem pleiteada.



    Com efeito, a inadimplência é incontroversa, reconhecida pelos próprios impetrantes, de modo que a inclusão das prestações vencidas no curso da execução no valor no débito cobrado não descaracteriza a atualidade da dívida, a teor da Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ‘O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo’.



    No caso, conforme consta da sentença anexada aos autos, os alimentos foram fixados nos seguintes termos: ‘um salário mínimo para o caso de trabalho sem vínculo regular e meio salário mínimo para a hipótese de desemprego; em caso de emprego com vínculo regular (situação não comprovada no momento), 1/3 dos rendimentos líquidos percebidos (...)’ (e-STJ, fls. 68/71).



    Nesse contexto, a mera circunstância de que o paciente tenha realizado depósitos parciais nos últimos meses, em valores aleatórios por ele mesmo arbitrados - aproximadamente, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais, não afasta a urgência da verba alimentar, particularmente em face das circunstâncias especiais do caso, notadamente a particular condição de saúde do alimentando, portador de Síndrome de Down, que necessita de suporte financeiro constante não só para garantir sua subsistência como, também, assegurar o acesso, ainda que mínimo, aos tratamentos necessários a seu desenvolvimento pleno.



    Por outro lado, as justificativas apresentadas não demonstram a existência de justa causa suficiente para afastar a prisão civil do devedor de alimentos, uma vez que desacompanhadas de qualquer demonstração concreta relativa às condições econômicas do recorrente e à consequente impossibilidade de cumprimento da obrigação ao longo dos últimos dez anos.



    Como se sabe, a alegada incapacidade financeira, que justificaria a ausência de pagamento, deve ser demonstrada de plano, uma vez que, na via estreita do habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída, não comportando dilação probatória. A propósito:



    [...]



    Ressalte-se, a propósito, que, não obstante os impetrantes aleguem que o paciente viveria na informalidade, percebendo, quando muito, um salário mínimo por mês, tal alegação não se coaduna com tudo o que consta destes autos, a indicar que o devedor seria, em verdade, comerciante, tal como ele mesmo se apresenta na inicial da ação (e-STJ, fl. 03), e também conforme anotado na Certidão de fl. 105, lavrada nos seguintes termos:



    [...]



    Nessa senda, outrossim, são insuficientes, para autorizar a concessão da presente ordem, os documentos ajuntados aos autos na data de hoje, noticiando a realização de novos depósitos parciais, no valor de R$ 396,00 cada (e-STJ, fls. 445/453), uma vez que muito inferiores ao valor da obrigação fixada na sentença de alimentos.” (doc. eletrônico 14; grifos no original).



    Não verifico ilegalidade do decreto de prisão.



    Conforme dispõe o art. 733, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC, se o devedor de alimentos, intimado para efetuar o pagamento, não o faz nem justifica a impossibilidade de fazê-lo, o juiz poderá decretar sua prisão pelo prazo de 1 a 3 meses, tal como ocorreu.



    Não há, no caso destes autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.



    Ademais, por força do que dispõe o enunciado da Súmula 309 do STJ, segundo o qual “[o] débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”, o pagamento de quantias mensais nos últimos meses, em valores por ele mesmo atribuídos, não descaracteriza a urgência alimentar verificada desde o momento em que paciente tornou-se devedor das parcelas que motivaram a sua prisão.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÍVIDA INCONTROVERSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. Prisão não lastreada em prestações pretéritas, mas nos três meses anteriores à ação de alimentos. Nos termos do que dispõe o § 1º do art. 733 do Código de Processo Civil, o juiz poderá decretar a prisão do devedor de alimentos pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. 3. Inocorrência, na hipótese, de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade na decisão atacada para concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 117.229 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/3/2014).



    “HABEAS CORPUS. DEVEDOR DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DECRETO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS EXECUÇÕES NUMA ÚNICA ORDEM DE PRISÃO. SÚMULA 309 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    I – Consoante dispõe o art. 733, § 1º, do Código de Processo Civil, se o devedor de alimentos, intimado para efetuar o pagamento, não o faz nem justifica a impossibilidade de fazê-lo, o juiz poderá decretar sua prisão pelo prazo de 1 a 3 meses, tal como ocorreu. Não há, nesse ato, qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.



    II – É correto o procedimento que unifica as execuções numa única ordem de prisão, por força do que dispõe o enunciado da Súmula 309 do STJ, segundo o qual ‘O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo’.



    III – A análise da suposta incapacidade econômica do executado ou do alegado cerceamento de defesa não tem lugar em habeas corpus, por demandar aprofundado exame dos fatos e provas da causa, providência sabidamente inviável nesta via. Precedente.



    IV – Ordem denegada.” (HC 112.254/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Por fim, destaco que, para se perquirir a veracidade das afirmações, no sentido de que o paciente está impossibilitado de cumprir a sua obrigação alimentar, seria necessário o exame aprofundado dos fatos e provas da ação, providência inviável na via do habeas corpus.



     



    Sobre o tema, é elucidativa a decisão proferida pela Segunda Turma deste STF no HC 100.104/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. DECRETO FUNDAMENTADO. INCAPACIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITO PRÁTICO DA MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Constrangimento ilegal que estaria sofrendo o paciente, em razão da decretação de sua prisão por atraso no pagamento da pensão alimentícia devida à sua filha. 



    2. Inexiste falta de fundamentação para a decretação de sua prisão, pois, para legitimar a prisão civil, basta o atraso das prestações alimentares.



    3. A ação de habeas corpus, de rito sumário, não se presta à dilação probatória, ainda mais sobre fatos que demandariam profundo reexame do quadro fático-probatório, pois relacionados à capacidade econômico-financeira do executado.



    4. A gratuidade de justiça visa facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário, e não pode o devedor de alimentos se eximir de seu dever de prestá-los por ter sido beneficiado por esse direito.



    5. O afastamento do trabalho é efeito lógico da prisão, não podendo o paciente basear-se em tal fato para alegar a ausência de efeito prático da sua prisão, mormente quando já lhe foi conferida oportunidade para pagar sua dívida em liberdade.



    6. Conforme o § 1º do art. 733 do Código de Processo Civil, o juiz poderá decretar a prisão do devedor de alimentos pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. Fixada a prisão do paciente em 60 (sessenta) dias, não existe excesso de prazo.



    7. Habeas corpus denegado.” (DJe 11/9/2009).



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator